Tribunal: TJDFT
Processo: 0715523-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGENDAMENTO DE CONSULTA. CATARATA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE. ESTADO. DISTRITO FEDERAL. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO. SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado que deve ser implementada por políticas sociais e econômicas para reduzir o risco de doenças e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da integridade física do cidadão.
2. A saúde é direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais (art. 6o da Constituição Federal). A Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual forma, assegurou o cumprimento do preceito fundamental nos arts. 204 e 207.
3. A confusão entre devedor e credor impossibilita a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios ao seu órgão de Defensoria Pública. Súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça. Tema Repetitivo n. 128 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Apelação desprovida.